Tribunal: STF
Processo: ARE 1388202
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Sexta Câmara Cível do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado: 



    “APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PEDIDO DE INSTALAÇÃO DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E, PAVIMENTAÇÃO DE RUA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA, AFASTADAS. DO EXAME DA EXORDIAL, CONCLUI-SE QUE OS AUTORES PRETENDEM TUTELAR DIREITO PRÓPRIO, OU SEJA, A CONDENAÇÃO DA MUNICIPALIDADE A UMA OBRIGAÇÃO DE FAZER DIRETAMENTE RELACIONADA À SUA DIGNIDADE E SAÚDE, NÃO POSSUINDO CARÁTER GENÉRICO, MAS SIM, INDIVIDUAL. PORTANTO, NÃO HÁ DÚVIDAS DE QUE NÃO ESTÃO DEFLAGRANDO A TUTELA COLETIVA OU DIREITO ALHEIO. A LEGITIMIDADE PASSIVA DOS RÉUS, EM RELAÇÃO AO PLEITO DE OBRAS NA REDE DE ESGOTO, SE ENCONTRA CONFIGURADA. A EXISTÊNCIA DE ATO ADMINISTRATIVO COMPLEXO A ENVOLVER O ENTE MUNICIPAL E A CONCESSIONÁRIA NÃO AFASTA OU ALCANÇA OS AUTORES. ADEMAIS, DECORRE DA CONSTITUIÇÃO O DEVER DO MUNICÍPIO DE PRESTAR SERVIÇO BÁSICO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (ART. 23, IX, C/C 30, II, DA CRFB). O PEDIDO DE INSTALAÇÃO DA REDE DE ESGOTO É PROVIDÊNCIA,INTIMAMENTE, LIGADA AO DIREITO À SAÚDE E AO MEIO AMBIENTE, ECOLOGICAMENTE, EQUILIBRADO. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 196 E 225 DA CRFB. OMISSÃO DOS RÉUS. POR OUTRO LADO, A PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, POR NÃO ESTAR RELACIONADA A DIREITO FUNDAMENTAL, É OBRA, CUJA REALIZAÇÃO SE INSERE NO ÂMBITO DA DISCRICIONARIEDADE DO ADMINISTRADOR. INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MORAIS, SUPORTADOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. LEGITIMIDADE E INTERESSE DE AGIR. POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES. DIREITO AO SANEAMENTO BÁSICO. INOBSERVÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SEPARAÇÃO DE PODERES. EMBORA NÃO POSSA O JUDICIÁRIO SUBSTITUIR O PODER EXECUTIVO NA DECISÃO DISCRICIONÁRIA DE SUAS PRIORIDADES, DEVE ATUAR COMO GARANTIDOR DA APLICAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO, SOBRETUDO, DOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, MORALIDADE E EFICIÊNCIA, AFETOS DIRETAMENTE À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RESERVA DO POSSÍVEL. A ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA/INEXISTÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DEVE SER, CONCRETAMENTE, DEMONSTRADA PELO PODER PÚBLICO, NÃO SE ADMITINDO A UTILIZAÇÃO DESSA AFIRMATIVA DE MODO GENÉRICO PARA JUSTIFICAR A OMISSÃO NA EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS. REPARAÇÃO PELOS DANOS MORAIS, ARBITRADA DE FORMA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. TAXA JUDICIÁRIA, DEVIDA. SÚMULA 145 TJRJ. DESPROVIMENTO DOS RECURSO S, DOS AUTORES E DA CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DE NITERÓI E, PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO DE NITERÓI, TÃO SOMENTE, PARA EXCLUIR A CONDENAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Sustenta o recorrente, nas razões do recurso extraordinário, violação dos artigos 2º, 30, e 37, § 6º, da Constituição da República. 



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, uma vez que o recorrente não apresentou tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.



    Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela. 



    A mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.321.091/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/5/21 - grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20 - grifei).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/5/20).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2022



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente